Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA. CUMULAÇÃO. PROVENTOS E PENSÃO.TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCABIMENTO. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que se limitou a indeferir a tutela de urgência, notadamente por se encontrar o recurso de apelação adequado para imediato julgamento pelo colegiado, tornando desnecessária a controvérsia deduzida no agravo interno que se insurge contra a decisão que se limitou a apreciar o pedido liminar, sendo certo que, no julgamento de mérito, o colegiado apreciará completamente a pretensão deduzida no recurso, o que, evidentemente, compreende a própria extensão da tutela de urgência indeferida inicialmente pela relatora.

2. Cuida-se de recurso de apelação que se investe contra a sentença que denegou a segurança pleiteada pela ora apelante, consistente na anulação do ato administrativo que limitou seus ganhos de aposentadoria e pensão por morte ao teto constitucional.

3. A Constituição Federal estabelece em seu art. 37, inc. XI, o limite de remuneração, pensão ou proventos pagos pelos órgãos e entidades da Administração Pública, cumulativamente ou não, em qualquer dos entes federados, que não podem exceder ao subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, autorizando a norma Constitucional (Art. 37, inc. XIV) a redução dos valores pagos para o atingimento desta finalidade.

4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão geral n° 602.584 (Tema 359), o Excelso Supremo Tribunal Federal, interpretando a disposição Constitucional, estabeleceu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.

5. Para efeito do cumprimento da norma constitucional, as pensões por morte concedidas após 1998, data de promulgação da Emenda Constitucional n° 19, devem somadas com outras verbas percebidas por servidor público. 5.1. Trata-se, com efeito, da situação aferida nos autos, eis que a apelante, a partir de 2002, passou a cumular a pensão pela morte de seu esposo com os proventos de aposentadoria que já recebia.

6. Não há falar na decadência de que trata o art. 54 da Lei n° 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal por força da Lei n° 2.834/2001, tendo em vista que o fundamento de que se valeu o Administrador Público para realizar os descontos no contracheque da demandante foi justamente a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal no julgamento acima já referido. 6.1. Não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos de que trata o citado dispositivo legal entre o ato administrativo questionado e o trânsito em julgado da decisão da Excelsa Corte que fixou a compreensão quanto ao teto remuneratório.

7. De acordo com o art. 53 do referido diploma legal, é dever da Administração “anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade”, tal como ocorre na espécie, ante o descompasso do acúmulo remuneratório com o teto constitucional, conforme reconhecido pela Suprema Corte.

8. Uma vez estabelecido judicialmente, notadamente em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, que a acumulação de remunerações, proventos e pensões, para que se revista de legalidade, deve obediência ao teto constitucional, impõem-se que a Administração adote o critério interpretativo, eis que norteada justamente pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF).

9. Desnecessária a instauração de processo administrativo para que seja aplicado o entendimento da Excelsa Corte quanto à incidência do teto remuneratório na acumulação de remunerações, proventos e pensões. 9.1. Tratando-se de mera aplicação do entendimento jurisprudencial, não há necessidade de instauração de processo administrativo, mormente para efeito de se viabilizar o direito de defesa e contraditório pelo destinatário, porque o ato administrativo se limita a aplicar o critério legal, obedecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre as normas aplicáveis.

10. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.